Tribunal: TJMT
Processo: 1011302-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE PLANTÃO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1011302-94.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – PONTES E LACERDA
Agravante : MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Agravado : ROBERTO SALES
Número do Protocolo : 1011302-94.2021.8.11.0000 - PLANTÃO JUDICIÁRIO de 29.06.2021
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Pontes e Lacerda-MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Número Único 1002595-98.2021.8.11.0013 ), ajuizada contra o agravante por ROBERTO SALES, e também contra o Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar aos requeridos que “providenciem 5 injeções intravítreas de antigênico (aflibercept –Eylia), mensalmente e 2 aplicações de dexametasona intravítrea (Ozurdex) em cada olho, a cada quatro meses , bem como outros procedimentos ou tratamentos necessários a preservação da saúde da requerente, devendo entrar em contato com a profissional responsável em caso de dúvidas quanto às especificações técnicas no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas” (cf. Id. no 92330497).
O agravante alega que “a Secretaria Municipal de Saúde de Pontes e Lacerda resta impossibilitada de cumprir a liminar no prazo estimado, qual seja 15 (quinze) dias, uma vez que o fornecimento de 5 (cinco) injeções intravítreas de antigênico (aflibercept – Eylia), mensalmente e 2 (duas) aplicações de dexametasona intravítrea (Ozurdex) em cada olho, a cada quatro meses, é um tratamento de média/alta complexidade, sendo necessário um tempo maior para aquisição dessas injeções, devido os tramites administrativos -burocráticos”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão interlocutória, seja indeferido em sua totalidade o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.
É o breve relato.
A matéria não está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, com as alterações trazidas pela Resolução/CNJ no 326, de 26.06.2020, tampouco com os casos previstos no art. 1o, §1o, da Portaria no 010/2013/TP, que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista de 2o Grau, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra a decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista, até mesmo porque foi concedido um prazo de 15 dias para cumprimento da ordem, que é suficiente para apreciação da questão pelo relator, e, se for o caso, de suspensão dos efeitos da decisão agravada, antes da produção de qualquer efeito.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso do agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista